Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE DADOS. PROVEDOR DE APLICATIVO. IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita, devendo, no entanto, se feita a interpretação dos pedidos pelo conjunto da postulação, além de observar o princípio da boa-fé.
1.1. No caso, não se verifica o julgamento ultra petita, pois o juízo apenas reconheceu o cumprimento da obrigação de maneira satisfatória, pois permite a identificação e a obtenção dos dados pessoais dos indivíduos vinculados aos dados fornecidos por procedimentos posteriores. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A agravada atua como provedora de aplicativo sendo que sua obrigação na manutenção dos dados se limita à identificação do IP de forma a possibilitar a identificação do usuário ou do terminal de acesso à aplicação.
2.1. A obrigação imposta foi cumprida, já que a provedora trouxe os IPs de criação dos usuários, os IPs de login, e os registros de acesso à sua aplicação de internet vinculados aos perfis indicados, elementos estes suficientes à identificação do usuário fora do mundo virtual.
3. Ainda que a provedora de aplicativo não tenha trazido os dados pessoais dos seus usuários, que não é de sua responsabilidade e sim dos provedores de acesso à internet, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, é um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.